Tribunal: TJPA
Processo: 0005578-74.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005578-74.2019.8.14.0401

APELANTE: THIAGO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 180, §1º DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As declarações da vítima e a prova documental não deixa dúvidas que o recorrente se apropriou do seu dinheiro para pagar as parcelas do consórcio da motocicleta e assim não o fez, sendo descabido o pedido de absolvição.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

THIAGO SANTOS DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de multa, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 168, §1º, inc. III, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas produzidas nos autos não demonstraram o envolvimento do recorrente no crime, pois o ofendido não fez prova que pagou os valores devidos pela compra de uma motocicleta.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no mês de abril de 2018, o senhor Ailton da Silva Barros Júnior celebrou contrato de consórcio com a empresa Cometa Motocenter, intermediado pelo recorrido, sendo que depois de adimplir 07 (sete) parcelas no valor de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), receberia uma motocicleta. Ocorre que, depois de cumprir sua parte no contrato, o senhor Ailton se dirigiu à concessionária para buscar a motocicleta, mas não recebeu o veículo, ocasião em que foi alertado que foi vítima de um golpe aplicado pelo recorrente.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas produzidas nos autos não demonstraram o envolvimento do recorrente no crime, pois o ofendido não fez prova que pagou os valores devidos pela compra de uma motocicleta.

Sem razão o apelante. Há nos autos cópia de um recibo de adesão da vítima a um grupo de consórcio, onde consta o seu nome como vendedor (doc. Id nº 16711969, p.1), bem como recibo comprovando o pagamento da primeira parcela (doc. Id nº 16711969, p.2).

Ademais, a vítima, quando ouvida em juízo, disse que a partir da segunda parcela, o boleto de pagamento não chegava mais na sua residência e entregava os valores respectivos para o apelante, os quais não foram entregues à empresa, razão pela qual o contrato de consórcio foi rescindido.

Como se observa, as declarações da vítima e a prova documental não deixa dúvidas que o recorrente se apropriou do dinheiro do ofendido para pagar as parcelas do consórcio da motocicleta e assim não o fez, sendo descabido o pedido de absolvição.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024